Tribunal: TJDFT
Processo: 0710905-35.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710905-35.2020.8.07.0007 RECORRENTE: JULIANA ATAIDES DE OLIVEIRA RECORRIDOS: HOSPITAL ANCHIETA LTDA, RA RADIOLOGIA LTDA, IGOR BARRETO DE MOURA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. ERRO MÉDICO. HOSPITAL PARTICULAR. CLÍNICA DE RADIOLOGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MÉDICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CIRURGIA ONCOLÓGICA. ANESTESIA. GERAL E PERIDURAL. IMPERÍCIA. SEQUELAS. ALTA PRECOCE. RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. RESULTADO NÃO DISPONIBILIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIZAÇÃO. INVIABILIDADE. 1. A responsabilidade civil do hospital particular, bem como da clínica de radiologia situada em suas dependências é objetiva, nos termos do CDC, art. 14. 2. A responsabilidade do médico, como profissional liberal, é de natureza subjetiva (CDC, art. 14, § 4o) e exige a identificação da tríade: culpa do agente, dano efetivo, moral e/ou material, além do nexo de causalidade. 3. Na atuação de médicos do corpo clínico contratado, a demonstração de culpa do profissional é necessária para que o hospital particular seja responsabilizado pelo ato ilícito que lhe é imputado. Precedente do STJ. 4. O contrato de prestação de serviços médicos envolve obrigação de meio, e não de resultado, de forma que deve ser provado que o profissional não proporcionou ao paciente todos os cuidados relativos ao emprego dos métodos da ciência médica, agindo com negligência, imprudência ou imperícia. 5. O hospital, a clínica ou o médico não serão responsabilizados quando houver provas de inexistência de falha na prestação do serviço, for configurada culpa exclusiva do consumidor/terceiro ou ocorrer caso fortuito ou força maior. Precedentes. 6. Não há erro médico por convicção íntima do paciente. Como o laudo resultado da perícia determinada pelo juízo foi claro, elucidativo e conclusivo ao atestar que não houve indícios de negligência, imprudência ou imperícia no tratamento dispensado para a autora, não há dano a ser reparado. 7. Não se pode atribuir responsabilidade aos prestadores de serviços médico-hospitalares sem que haja falha na prestação. Não há, no Brasil, a chamada indenização por solidariedade nacional, resultante da alea terapêutica (alea therapeutike), que, basicamente, exige o resultado insatisfatório como critério para a obrigação de indenizar. 8. É possível a aplicação da teoria da perda de uma chance em caso de erro médico, desde que a ação ou omissão tenha reduzido possibilidade concretas e reais de cura ou de melhora do quadro do paciente, o que não mitiga, tampouco afasta a necessidade de comprovação dos pressupostos para a responsabilização. Precedentes. 9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos artigos 156 e 436, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o dever indenizatório por erro médico e a falha na prestação do serviço foram comprovados nos autos. Afirma ausência de elementos probatórios aptos a infirmar as conclusões do laudo pericial. Nas contrarrazões, o HOSPITAL ANCHIETA LTDA pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, OAB/DF 43.138. Por sua vez, a recorrida RA RADIOLOGIA LTDA requer, em suas contrarrazões, a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir quanto ao indicado vilipêndio aos artigos 156 e 436, ambos do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “De acordo com a perita, o quadro clínico atual é de sequela física sem déficit motor ou função aparente, caracterizado por ausência de deformidades visíveis no pé esquerdo que determinem incapacidade funcional para atividades da vida diária e laborativas e alodínea em dorso do pé esquerdo que tem sido tratada de modo conservador. O laudo pericial, portanto, afasta a incapacidade suscitada pela apelante [...] Ante a ausência de falha na prestação do serviço que tenha contribuído para o resultado e da ocorrência de fortuito externo, fato que rompe o nexo de causalidade, é inviável a responsabilização dos réus, por danos materiais ou morais [...] A sentença deve ser integralmente mantida” (ID. 60368604). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido da RA RADIOLOGIA LTDA, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas ao HOSPITAL ANCHIETA LTDA sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, OAB/DF 43.138. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016